Tribunal: STF
Processo: RHC 213547
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. RHC manejado contra acórdão em RHC. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Não caracterização. Delito de natureza permanente. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Ricardo Sales Silveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento agravo regimental no RHC 160.185/DF (eventos 17 e 20). 



    O Recorrente foi preso em flagrante delito e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Em audiência de custódia, o magistrado de primeiro grau concedeu a liberdade provisória, com imposição das medidas cautelares (eventos 2, fls. 39-43 e 95-100; 4, fls. 121-2).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE NA INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. MUDANÇA DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE NA SEDE MANDAMENTAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no local, situação de flagrante delito.



    2. Na hipótese, as instâncias ordinárias, de forma fundamentada, afastaram a alegada nulidade por violação de domicílio, diante da presença de indícios prévios da prática de traficância, constituindo-se em fundadas razões a autorizarem a abordagem e o ingresso dos policiais no domicílio do recorrente.



    3. Por outro lado, é vedado, como pretende a defesa, em sede do remédio constitucional do habeas corpus - ação de rito célere que não permite o revolvimento do material fático probatório dos autos -, alterar as premissas fáticas estabelecidas nas instâncias ordinárias, a fim de modificar a conclusão de que existiram investigações preliminares que confirmaram a denúncia anônima apresentada.



    4. Agravo regimental improvido. ” 



    No presente recurso, a Defesa argumenta, em síntese, ofensa ao postulado constitucional da inviolabilidade do domicílio. Aduz nulidade das provas obtidas ante a ausência de mandado de busca e apreensão para adentrar na residência do Recorrente. Sustenta que “somente o fato de ter denúncia anônima e a posterior constatação de que o recorrente entrava em uma chácara com seu veículo e na chácara ter aparelhos de ar condicionado não pode ser justificativa para violar o domicílio”. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade arguida, com o desentranhamento das provas colhidas (evento 23).



    É o relatório.



    Decido.



    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.



    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 



    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra o acórdão exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 192.719-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 30.11.2020; RHC 161.468-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 24.4.2019; RHC 165.393-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.3.2019; e 123.002/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 28.10.2014).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



     Consoante o Tribunal de Justiça, “Não há falar em ilegalidade do flagrante no caso dos autos, uma vez que havia notícia anônima no sentido de que o paciente praticaria crime de tráfico, com indicação do local da sua residência, do lugar em que ele cultivava a droga, quem o auxiliaria no plantio, o automóvel por ele usado, dentre outras circunstâncias. Essas informações foram confirmadas mediante campana realizada por vários dias e, segundo os policiais responsáveis pelo flagrante, do galpão que havia sido indicado como local de cultivo da droga exalava forte odor de maconha, de modo que havia justa causa para a invasão desse galpão, independentemente de mandado ou autorização” (evento 5, fls. 133-4). 



    Ademais, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do Recorrente encontra-se atestada no acórdão impugnado, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem:



    “(...).



    Inicialmente, quanto à suposta nulidade do flagrante, decorrente da invasão de domicílio, o Tribunal a quo esclareceu (e-STJ fls. 737/741): 



    (...). 



    No presente caso não há falar em ilegalidade do flagrante, ao menos segundo o que consta dos autos até o momento.



    Com efeito, o que se extrai da palavra dos policiais e das imagens da Chácara Paraíba que foram anexadas (ID 30787725, p. 52/72) é que o local se tratava de um terreno murado, com portão, mas sem portaria e com diversas unidades habitacionais individuais no seu interior.



    Não há notícia de que tenha sido necessário arrombamento do portão para entrar no local e, assim que entraram, os policiais já foram recebidos por um morador.



    Tampouco há notícia de que esse morador tenha oposto qualquer resistência à permanência dos policiais e, conforme decidido no RE 1.342.077, acima mencionado, não há necessidade de comprovar a voluntariedade do ingresso por escrito ou mediante áudio e vídeo, como havia sido definido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC, uma vez que não há tal previsão no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal ou em lei.



    Assim, ao que tudo indica, a princípio, os policiais tinham a intenção apenas de entrevistar os moradores para obter maiores informações no interesse das investigações, e não necessariamente realizar o flagrante.



    Ocorre que, ao se aproximarem do galpão, que não se tratava de uma das unidades habitacionais individuais da chácara, sentiram forte odor de maconha e só então é que entenderam que, de fato, havia uma situação de flagrante que justificaria o ingresso forçado nesse galpão.



    Nesse sentido, registre-se que não há notícia de que os policiais tenham entrado e revistado quaisquer das unidades habitacionais individuais da chácara Paraíba.



    Já o ingresso na casa do paciente, na Chácara Retiro, ocorreu apenas depois que os policiais encontraram a plantação de maconha no galpão da Chácara Paraíso, quando, então, haviam sido fortemente reforçados os indícios de que seria autor de crime de tráfico.



    Nada impede que a tese seja debatida com mais profundidade no curso da instrução processual penal, mas, por enquanto, não se verifica flagrante ilegalidade para justificar o trancamento da ação penal.



    Como visto, o acórdão impugnado explicita de forma clara a presença de indícios prévios da prática de traficância, constituindo-se em fundadas razões a autorizarem a abordagem e o ingresso dos policiais no domicílio do recorrente. No ponto, convém reforçar, como registrou o aresto, que o tráfico de entorpecentes é crime permanente, assim, enquanto o agente estiver guardando a droga, consuma-se a infração penal, perdurando o flagrante delito. 



    (...).



    Por outro lado, é vedado, como pretende a defesa, em sede do remédio constitucional do habeas corpus - ação de rito célere que não permite o revolvimento do material fático probatório dos autos -, alterar as premissas fáticas estabelecidas nas instâncias ordinárias, a fim de modificar a conclusão de que existiram investigações preliminares que confirmaram a denúncia anônima apresentada.” 



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do Recorrente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Nessa linha de raciocínio, para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora